Tribunal: CARF
Processo: 13804.726545/2016-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Paulo Mateus Ciccone
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-12-08

Inteiro teor:
S1-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13804.726545/2016-10
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-005.030 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
14 de outubro de 2020
Recorrente
FERNANDO FERNANDES DE MATOS - MÓVEIS - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2017
ATO DECLARATÓRIO EXECUTIVO DE EXCLUSÃO DO SIMPLES
NACIONAL. DÉBITOS COM EXIGIBILIDADE SUSPENSA.
Tendo a recorrente demonstrado que o débito ensejador da sua exclusão do
regime do SIMPLES NACIONAL estava com sua exigibilidade suspensa por
força de impugnação administrativa interposta em processo que controlava o
lançamento da multa que levou à edição do ADE, descabido o procedimento da
Autoridade Tributária de excluí-la do SIMPLES NACIONAL a partir de 1o de
janeiro de 2017, impondo-se o cancelamento do ato excludente e a mantença
da contribuinte no mencionado regime simplificado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar
provimento ao recurso voluntário, determinando seja a recorrente mantida no regime do
SIMPLES NACIONAL.

(assinado digitalmente)

Paulo Mateus Ciccone – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogério Borges,
Leonardo Luis Pagano Gonçalves, Evandro Correa Dias, Junia Roberta Gouveia Sampaio,
Wilson Kazumi Nakayama (suplente convocado), Paula Santos de Abreu, Luciano Bernart e
Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13804.726545/2016-10
Fl. 52
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-005.030 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13804.726545/2016-10

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto pela contribuinte acima identificada
em face de decisão exarada pela 4a Turma da DRJ/FNS, sessão de 30 de agosto de 2017, que
indeferiu a manifestação de inconformidade apresentada (fls. 2) e ratificou o entendimento da
DRF/JUNDIAÍ/SP, expresso no Ato Declaratório Executivo DRF/JUN no 2320950, de 9 de
setembro de 2016 (fls. 20), mediante o qual a recorrente foi excluída do regime do SIMPLES
NACIONAL (LC no 123/2006), “em virtude de possuir débitos com a Fazenda Pública Federal, com
exigibilidade não suspensa, relacionados no Anexo Único a este Ato Declaratório Executivo (ADE),
conforme disposto no inciso V do art. 17, inciso I do art. 29, inciso II do caput e § 2o do art. 30 da Lei
Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006, e no inciso XV do art. 15 e alínea “d” do inciso II do
art. 73 da Resolução CGSN no 94, de 29 de novembro de 2011”.
O ADE, na íntegra, está abaixo reproduzido:

Fl. 53
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-005.030 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13804.726545/2016-10

Os débitos que ensejaram a exclusão estão listados no Anexo Único ao ADE
(fls. 21):

Cientificada e irresignada, a contribuinte acostou a MI acima referida (fls. 2),
alegando basicamente que os lançamentos de multa por atraso na entrega da GFIP referentes ao
período de apuração 12/2010 e formalizados no Processo no 13804.720115/2016-86 estão com
exigibilidade suspensa por interposição impugnação tempestiva, de forma que a exclusão
procedida com lastro no crédito tributário lá discutido é indevida.
Submetida à apreciação da 4a Turma da DRJ/FNS, foi prolatada decisão (fls.
28/31) negando provimento ao pedido e ratificando o ADE emitido pela DRF/JUNDIAÍ/SP no
sentido de excluir a recorrente do regime do SIMPLES NACIONAL (LC no 123/2006),
conforme razões de decidir expostas no voto condutor:
“Em consulta aos sistemas corporativos da Secretaria da Receita Federal do
Brasil – RFB, constata-se que o auto de infração constante do processo no
13804.720115/2016-86 não foi impugnado regularmente, pois a autoridade
administrativa da DRF em Jundiaí não deu seguimento à petição como
impugnação, mas sim como Pedido de Revisão, conforme abaixo:

Fl. 54
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-005.030 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13804.726545/2016-10

Constata-se assim que a referida autoridade não reconheceu a tempestividade
da impugnação, tendo apreciado a petição como Pedido de Revisão de ofício,
que não tem efeito suspensivo.
Ante o exposto, não havendo comprovação de que o débito estava com a
exigibilidade suspensa, é de se referendar o Ato Declaratório Executivo que
excluiu a Interessada do Simples Nacional”.
A decisão restou assim ementada:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2017
EXCLUSÃO DE OFÍCIO DO SIMPLES NACIONAL. HIPÓTESE.
Acarreta a exclusão de ofício do Simples Nacional, a existência de
débitos com exigibilidade não suspensa.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em Litígio
Discordando do r. decisum, a contribuinte acostou recurso voluntário (fls.
37/39), aduzindo:

Fl. 55
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-005.030 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13804.726545/2016-10

É o relatório do essencial, em apertada síntese.

Fl. 56
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-005.030 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13804.726545/2016-10

Voto
Conselheiro Paulo Mateus Ciccone - Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo (ciência do acórdão recorrido em
16/10/2017 – fls. 33, protocolização da peça recursal de 2a Instância em 14/11/2017 – fls. 37), a
representação da recorrente está corretamente formalizada (fls. 41/44), e os demais pressupostos
para sua admissibilidade foram atendidos, pelo que o recebo e dele conheço.
De plano, é consabido que o SIMPLES NACIONAL é regime que, além de
trazer verdadeiro benefício fiscal aos contribuintes, não deriva de imposição legal, mas de opção
da pessoa jurídica que, se a ele resolver aderir, deve se submeter a todas as regras impostas,
dentre essas, a impossibilidade da existência de dívidas em nome da empresa junto ao INSS,
bem como às Fazendas Públicas Federal, Estadual e Municipal, cuja exigibilidade não
esteja suspensa.
Então, em via dupla, se o sistema é altamente compensador para as micro e
pequenas empresas, de outro lado exige, para sua assunção, que inexistam débitos tributários ou
previdenciários sem exigibilidade suspensa.
Significa dizer que, ao estabelecer tratamento diferenciado, simplificado e
favorecido quanto ao recolhimento de diversos impostos e contribuições, o diploma legal que
institui o SIMPLES NACIONAL previu condições especiais para o ingresso e permanência no
novel regime e, dentre elas, como dito, aquela estampada no seu art. 17, inciso V, verbis:
Das Vedações ao Ingresso no Simples Nacional
Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma
do Simples Nacional a microempresa ou empresa de pequeno
porte: (Redação dada pela Lei Complementar no 167, de 2019)
(...)
V - que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social -
INSS, ou com as Fazendas Públicas Federal, Estadual ou
Municipal, cuja exigibilidade não esteja suspensa;
Pois bem, concretamente o quadro estampado é o seguinte: a contribuinte foi
excluída do regime do SIMPLES NACIONAL (LC no 123/2006) em razão de existência de
débito tributário/previdenciário de sua responsabilidade, abaixo reproduzido (fls. 21):

Fl. 57
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-005.030 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13804.726545/2016-10

Em contraparte, a recorrente informa que referido débito, nascido de
lançamento por atraso na entrega da GFIP, período 12/2010 e controlado no Processo no
13804.720115/2016-86, foi objeto de impugnação e, por esse motivo, sua exigibilidade estaria
suspensa, injustificando a exclusão do SIMPLES NACIONAL aqui tratada.
O pedido da recorrente comporta deferimento.
Explico.
De fato, como mostram cópias e excertos de peças constantes no Processo no
13804.720115/2016-86, de interesse da recorrente e que controla o lançamento da multa por
atraso na entrega da GFIP do mês 12/2010, referida exigência foi IMPUGNADA pela
contribuinte; entretanto, por motivos que aqui e neste momento não são relevantes, a Unidade
de origem que controlava mencionado PA acolheu a peça recursal do sujeito passivo como
“Pedido de Revisão” e não “Impugnação”, não lhe dando o devido caráter de suspensão da
exigibilidade do crédito tributário (CTN, art. 151, III).
Esse procedimento da Autoridade Tributária, chancelado inclusive pela
decisão a quo, implicou, além da continuidade da cobrança do valor da multa lançada, na
exclusão da contribuinte do regime do SIMPLES NACIONAL, aqui apreciada.
Veja-se o Acórdão DRJ com reprodução do Despacho exarado no PA no
13804.720115/2016-86 (fls. 29/30):
“Em consulta aos sistemas corporativos da Secretaria da Receita
Federal do Brasil – RFB, constata-se que o auto de infração
constante do processo no 13804.720115/2016-86 não foi impugnado
regularmente, pois a autoridade administrativa da DRF em Jundiaí
não deu seguimento à petição como impugnação, mas sim como
Pedido de Revisão, conforme abaixo”:

Fl. 58
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1402-005.030 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13804.726545/2016-10

Inconformada com esta posição, a recorrente foi à Ouvidoria do Ministério da
Fazenda expondo o equivocado procedimento e requerendo o recebimento da referida peça
como “impugnação”, com a consequente suspensão da exigibilidade do crédito tributário
discutido no PA no 13804.720115/2016-86. A propósito, veja-se a resposta da Ouvidoria
Fazendária (fls. 40):

Obediente a esta determinação, houve o reconhecimento do erro pela DRF e
sequencialmente foram tomadas as seguintes providências (cópias de fls. dos autos do PA no
13804.720115/2016-86, aqui reproduzidas):

Fl. 59
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1402-005.030 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13804.726545/2016-10

Subindo os autos ao CARF, constatou-se a anomalia processual, com edição
dos seguintes despachos:

A partir desses atos, houve a mudança de status no PA no 13804.720115/2016-
86, passando o recurso de 1o Grau, originalmente assumido pela DRF/Jundiaí/SP como “Pedido
de Revisão”, sem efeito suspensivo, para “impugnação” com a aplicação automática dos ditames
do artigo 151, III, do Códex.
Colocados os fatos de acordo com a realidade processual que se exigia, resta
ver se, no momento da exclusão da recorrente do SIMPLES NACIONAL, ou seja, 09/09/2016,
data da emissão do ADE, a contribuinte EFETIVAMENTE era devedora do valor apontado de
R$ 5.000,00, relativo a multa por atraso na entrega de GFIP, período 12/2010 e se, positiva a
Fl. 60
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1402-005.030 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13804.726545/2016-10

resposta, tal montante encontrava-se com exigibilidade suspensa ou se teria sido adimplido até o
vencimento do trintídio legal, no caso, a partir de 13/10/2016 (fls. 23).
Para a solução do litígio, imprescindível estampar uma linha do tempo com os
atos processuais pertinentes:
1.
ADE de exclusão (este Processo – fls. 20) – 09/09/2016
2.
Ciência do ADE (este Processo – fls. 23) – 13/10/2016
3.
Ciência do lançamento da multa (PA no 13804.720115/2016-86) – 10/12/20151
4.
Protocolização da impugnação (PA no 13804.720115/2016-86) – 08/01/20162
5.
Julgamento do lançamento pela DRJ/RPO (PA no 13804.720115/2016-86) – 24/05/20193
6.
Ciência da decisão do julgamento da DRJ (PA no 13804.720115/2016-86) – 29/10/20194
Então, inelutavelmente, na data da emissão do ADE excludente (09/09/20165)
e mesmo quando de sua ciência (13/10/2016) e dos trinta dias seguintes, o débito apontado no
Anexo Único do Ato Declaratório (R$ 5.000,00 – multa por atraso na entrega de GFIP – período
12/2010 – fls. 21), ESTAVA COM EXIGIBILIDADE SUSPENSA, atraindo o abrigo,
contrario sensu, do inciso V, in fine, do artigo 17, da LC no 123/20065.

1

2

3

4

5 Das Vedações ao Ingresso no Simples Nacional
Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples Nacional a
microempresa ou empresa de pequeno porte: (Redação dada pela Lei Complementar no 167, de 2019)
(...)
V - que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ou com as Fazendas Públicas
Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja suspensa;

Fl. 61
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1402-005.030 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13804.726545/2016-10

Com isso, independentemente da decisão final a que acometeu o PA no
13804.720115/2016-86, no caso, com a mantença dos lançamentos, fato é que, no momento da
ciência da exclusão da contribuinte do regime do SIMPLES NACIONAL, referido débito
não podia ser exigido, por força do disposto no artigo 151, III, do CTN:
Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:
(...)
III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras
do processo tributário administrativo;
Mais a mais, de se lembrar, o ato de exclusão não está vinculado a uma decisão
futura sobre os débitos que eventualmente estejam com exigibilidade suspensa, diga-se, não terá
efeito condicional e dependente de que, passando a ser exigível o crédito tributário, o ADE será
restabelecido; antes, trata-se de situação fixada que leva em conta a fotografia dos fatos em
determinado momento estanque.
Ou seja, o que importa, na letra da lei, é que, na data da emissão do ato, não
haja débitos ou, havendo, estejam com sua exigibilidade suspensa.
Como se constata no caso presente.
Nesse cenário, induvidosamente a exclusão da contribuinte do regime do
SIMPLES NACIONAL não pode ser mantida.
CONCLUSÃO
Pelo exposto, voto por DAR PROVIMENTO ao recurso voluntário,
determinando seja a recorrente mantida no regime do SIMPLES NACIONAL, cancelando os
efeitos do ADE da DRF/Jundiaí/SP e reformando a decisão a quo.

É como voto.
(assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone

Fl. 62
DF CARF MF
Documento nato-digital